Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710746-29.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP RECORRIDO: ENEIDA MARIA LEÃO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO DA IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia é se teria ocorrido a prescrição da pretensão indenizatória e a se locadora do imóvel sabia que seu imóvel estava desocupado há vários anos. 2. Considerando que a unidade permaneceu vazia por vários anos e tendo a proprietária negado o recebimento de qualquer comunicação de sua desocupação, requereu a reparação dos danos suportados. 3. A hipótese em apreço é exemplo claro de inadimplemento contratual, o que atrai o prazo decenal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicação do prazo quinquenal de prescrição. Assevera que a reparação por danos causados pelo serviço prescreve em cinco anos nas relações de consumo; b) artigos 402 e 403 do Código Civil, defendendo que os lucros cessantes não restaram efetivamente comprovados. Aduz que estes não podem ser hipotéticos ou presumidos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS, PREVISTO NO ART. 26, II E § 3o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 4. Não havendo prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 5. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 6. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 7. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.214.804/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). (g.n.). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 402 e 403 do Código Civil, e também quanto ao dissenso interpretativo correlato. Isso porque, ao assentar que “a apelada deixou de lucrar o valor dos aluguéis pela desocupação do imóvel no período compreendido entre outubro/2012 (ID 48919364) a julho/2016 (ID 48918782 – pág. 2).” (ID 50896592), a turma julgadora assim entendeu devidamente comprovado o lucro cessante após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010